Tribunal: STF
Processo: Rcl 67124
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021.



    2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente o tema n. 1.199 de RG. 



    6. A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não havia, na espécie, provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, o que permitiu a aplicação do paradigma apontado. 



    7. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do agente público dolosa ou culposa importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.